Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AFASTAMENTO PARA ESTUDO (MESTRADO). EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 161 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal a pagar os valores suprimidos do contracheque do servidor durante o período de afastamento para estudo, referentes à Gratificação de Políticas Sociais - GPS. Defende o recorrente que possui direito à percepção da gratificação durante o período de afastamento para estudo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em face da gratuidade de justiça ora concedida.
III. O art. 16, § 4o, da Lei no 5.184/2013 e o art. 161 da Lei Complementar no 840/2011 garantem ao servidor da carreira de Assistência Social, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva.
IV. A par de tal argumento, em que pese a Gratificação de Políticas Sociais - GPS ter inequívoca natureza “propter laborem”, o art. 165, V, “b”, da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que o afastamento para estudo constitui efetivo exercício do cargo.
V. Portanto, merece reparo a sentença que determinou o pagamento da aludida gratificação ao recorrente, afastado para realização de curso de Mestrado Profissional em Sociologia, no programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade de Brasília. Mutatis mutandis, confira-se o seguinte julgado: “Os artigos 12, §3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou doutorado ao servidor integrante da carreira magistério público do Distrito Federal. 4. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea "d", Lei Complementar no. 840/2011). 5. O conceito de "efetivo exercício", na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida, nesses períodos, a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor. 6. A Gratificação de Alfabetização - GAA, a Gratificação de Ensino Especial - GAEE e a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED consistem em acréscimos que incidem sobre o vencimento, razão por que integram a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, devendo ser pagas durante as licenças e afastamentos considerados como de efetivo exercício, sendo ilegal a suspensão ou desconto nos períodos de exercício de férias, afastamentos e licenças. (...) (Acórdão 1195919, 07047043420198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 22.873,20 (vinte e dois mil oitocentos e setenta e três reais e vinte centavos), a ser atualizado pela SELIC desde o pagamento a menor, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.